Tribunal: TCU
Processo: 001.114/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3325/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.114/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Beckenkamp (XXX.225.260-XX); Bianca Willrich Peres (XXX.818.540-XX); Camila Soares Nascimento (XXX.778.370-XX); Claudete Albino da Rosa (XXX.498.740-XX); Isabel Cristina Andrade do Nascimento (XXX.531.610-XX); Julia Luiza Perini (XXX.214.360-XX); Keron Cristina Toldo de Almeida (XXX.596.590-XX); Lydiane Laura Schmidt (XXX.341.560-XX); Monica Quintero Hoyos (XXX.566.997-XX); Natacha Manica Schapke (XXX.469.840-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.